Tribunal: STF
Processo: RE 841849
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-02-03
Data de publicação: 2015-02-03

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Civil. Comissão de corretagem. Prequestionamento. Ausência. Fatos, provas e cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Ausência de repercussão geral. Precedentes.



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal.



    3. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos ou a análise de cláusulas contratuais ou da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279, 454 e 636/STF.



    4. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada por meio eletrônico, no exame do RE nº 823.319/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, concluiu pela ausência da repercussão geral da matéria versada neste feito.



    5. Agravo regimental não provido.